Tribunal: TJMT
Processo: 1013751-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013751-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JONATHAN ESTEVAO SILVA SOUZA - CPF: 058.378.511-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, proferida no executivo de pena n. 2000040-80.2023.811.0091, que considerou o período de prisão preventiva do apenado como tempo de pena cumprida para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de prisão preventiva pode ser considerado como tempo de pena cumprida para fins de progressão de regime; (ii) estabelecer se tal período deve incidir sobre o total da pena privativa de liberdade ou diretamente sobre a fração exigida para progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 do Código Penal permite o cômputo do tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, vedando o
bis in idem
e o excesso punitivo.

A aplicação da detração penal diretamente sobre a fração exigida para a progressão de regime encontra respaldo no art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ser mais benéfica ao apenado.

A consideração da segunda prisão do apenado como marco inicial da execução não contraria a legalidade, pois atende à lógica do sistema progressivo e à efetividade do cumprimento da pena.

A tese ministerial de que a prisão provisória só deve ser deduzida do total da pena não prevalece, por contrariar entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, apto a incidir diretamente sobre a fração exigida para progressão de regime.

A detração penal, aplicada na execução, não configura duplicidade de benefício quando utilizada uma única vez e em conformidade com os dispositivos legais pertinentes.

A jurisprudência autoriza o cômputo da detração sobre o requisito objetivo para progressão, como medida mais benéfica ao apenado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.126.765/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1003203-96.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 01.04.2025; TJMT, N.U 1032961-57.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão do
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
, que, no
executivo de pena n. 2000040-80.2023.811.0091
, considerou o período de detração da pena referente ao tempo de prisão cautelar como pena cumprida para fins de progressão de regime do apenado
Jonathan Estevão Silva Souza
.

Alega a parte agravante que o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade, sem, contudo, servir como marco inicial para obtenção de benefícios atinentes à fase de execução da condenação.

Sustenta que é a partir da sentença condenatória que se inicia o efetivo cumprimento da pena que foi imposta ao apenado e, consequentemente, o cômputo para a aquisição de futuros benefícios da execução.

Aduz que não há como considerar o período entre a revogação da prisão preventiva até a data em que o apenado foi preso pela prática de novo crime, permanecendo preso cautelarmente durante o curso da ação penal e iniciando o cumprimento da pena em regime fechado, como interrupção da pena, visto que este sequer havia iniciado o cumprimento da pena fixada.

Requer o provimento do agravo para fins de modificar a decisão que considerou o período de prisão preventiva como detração para fins de progressão.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa da Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão do
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
, que, no
executivo de pena n. 2000040-80.2023.811.0091
, considerou o período de detração da pena referente ao tempo de prisão cautelar como pena cumprida para fins de progressão de regime do apenado
Jonathan Estevão Silva Souza
.

Consoante relatado, o órgão ministerial sustenta, em síntese que, o período de segregação cautelar somente deve ser utilizada para fins de detração da pena a ser cumprida, não devendo servir de marco inicial para progressão de regime.

Denota-se dos autos que o apenado possui duas condenações que totalizam 10 (dez) anos e 10 (dez) meses, sendo certo que foi preso preventivamente em
15/10/2022,
solto em
21/03/2023
e em
11/08/2023
voltou a ser preso, permanecendo encarcerado até prolação da sentença.

Conforme consta no Relatório da situação processual executória, foi considerada como data base para progressão de regime a segunda prisão do apenado, qual seja,
11/08/2023
, data esta diversa daquela alegada pelo Ministério Público em suas razões recursais.

É sabido que o instituto da detração confere ao apenado o abatimento do período em que foi mantido preventivamente antes da sentença condenatória com o fito de se evitar o
bis in idem
e o excesso de punição, consoante o disposto no art. 42 do Código Penal, vejamos:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Referido dispositivo legal dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o primeiro, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.o do Código de Processo Penal; e o segundo, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea c, da Lei n.o 7.210/84.

A respeito do tema em debate, este e. Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, vejamos:

Ementa. Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Cômputo do tempo de prisão provisória. Detração penal. Incidência direta sobre a fração para progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou o cômputo da detração penal diretamente na fração necessária à progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão provisória deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para, posteriormente, calcular-se a fração necessária à progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração exigida para progressão.

III. Razões de decidir

3. O instituto da detração, previsto no art. 42 do Código Penal, deve ser aplicado como tempo de pena cumprida, podendo ser considerado durante a execução penal (LEP, art. 66, III, “c”) para o cálculo dos benefícios.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que a detração incida sobre a fração necessária à progressão de regime, pois esse método se mostra mais benéfico ao apenado.

5. A aplicação da detração sobre a fração respeita a lógica da execução penal e não configura duplicidade de benefício, desde que não tenha havido uso anterior dos períodos de prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.126.765/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1003203-96.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 01.04.2025; N.U 1032961-57.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.03.2025.

(N.U 1004446-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. DESCONTO DA PRISÃO PROVISÓRIA SOBRE A FRAÇÃO EXIGIDA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu pedido defensivo para retificação do cálculo de pena, determinando a detração dos períodos de prisão cautelar diretamente da fração necessária ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a dedução do tempo de prisão cautelar diretamente da fração exigida para a progressão de regime, em vez do total da pena; (ii) determinar se deve ser retificado o cálculo de pena para considerar como interrupção o período entre 03/12/2019 e 11/01/2020, quando o apenado estaria em liberdade.

III. Razões de decidir

3.

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, garante que o tempo de prisão provisória seja computado como pena efetivamente cumprida, sendo compatível sua utilização na fase de execução penal para fins de progressão de regime.

4
.

O cômputo do tempo de prisão provisória diretamente da fração de pena exigida para a progressão de regime se mostra mais benéfico ao apenado e está em conformidade com os arts. 42 do Código Penal e 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, além de estar alinhado ao entendimento do STF e de Tribunais Superiores
.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que a prisão cautelar deve ser considerada como tempo efetivamente cumprido e, por isso, o desconto deve incidir sobre o lapso necessário à progressão, e não sobre o total da pena.

6.

Quanto à alegação do Ministério Público sobre possível interrupção da prisão entre 03/12/2019 e 11/01/2020, o Tribunal reconhece a pertinência da matéria, mas deixa sua análise ao juízo da execução, por não ter sido apreciada na instância de origem, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1.
O tempo de prisão cautelar deve ser deduzido da fração de pena exigida para a progressão de regime, e não do total da pena, por constituir tempo efetivamente cumprido. 2. A aplicação da detração penal nessa modalidade não configura bis in idem, desde que aplicada uma única vez no curso da execução. 3. Questões relativas à eventual interrupção da custódia devem ser submetidas previamente ao juízo da execução penal, com observância do contraditório
”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2o; LEP, arts. 66, III, “c”, e 2o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 716; TJMT, HC 1023510-42.2023.8.11.0000; TJSC, EP 5028080-91.2021.8.24.0038; TJRS, EP 70084204247.

(N.U 1005739-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Assim, o período em que o reeducando permaneceu em custódia provisória deve ser considerado como tempo de pena já cumprida, devendo ser computado para fins de aferição do requisito temporal exigido para a progressão de regime, medida esta mais benéfica ao apenado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025